Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717931-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA RECORRIDOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. RECURSO. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. REJEITADA. EMPRESA PÚBLICA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME. NÃO CONCORRENCIAL. FINALIDADE. NÃO LUCRATIVA. PRERROGATIVAS. FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 949/DF. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste prevenção do Juízo sentenciante no qual tramitou a ação coletiva para o processamento e o julgamento das execuções individuais do referido título judicial. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) é empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem o intuito de lucro e, desse modo, preenche, em tese, as condições definidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para que lhe sejam estendidas as prerrogativas de Fazenda Pública quanto ao regime constitucional de precatórios. 4. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 949, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, visa analisar a sujeição da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) ao regramento previsto no art. 100 da Constituição Federal, relativo às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 5. A prejudicialidade externa apta a ensejar a aplicação do disposto no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil ocorre quando a ficar caracterizada a relação de dependência de dois processos pendentes, em que a solução de um processo pode interferir na solução de outro. 6. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. 7. Agravo de instrumento provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 493 e 523, ambos do CPC; e 3o, da Lei 13.303/16, sustentando que a recorrida não faz jus a prerrogativa de pagamento por precatório, tendo em vista que a distribuição de lucro é incompatível com a condição de fazenda pública. Afirma que as bases fáticas que ancoram a ADPF 949/DF, não correspondem mais à situação atual da recorrida. Requer, nesse aspecto, a aplicação do Tema 865/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, repisa os argumentos expostos no especial e aponta transgressão aos artigos 5o, incisos LV, XXIV, XXXV e XXXVI, 93, inciso IX, 100 e 170, caput, todos da Constituição Federal. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 493 e 523, ambos do CPC; e 3o, da Lei 13.303/16. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 100 da Constituição Federal, haja vista que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003